Tribunal: STF
Processo: RE 1484528
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 8, p. 1-2): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM/BM. REPROVAÇÃO EM TESTE FÍSICO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME POR PROBLEMAS DE SAÚDE. FRATURA DO OSSO DE PÉ ESQUERDO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA REMARCAÇÃO DE EXAME. CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PELO ENTE PÚBLICO. CONCLUSÃO DO CURSO E FORMAÇÃO. EXERCÍCIO DO CARGO. CAPACIDADE DEMONSTRADA DO IMPETRANTE. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS CANDIDATOS. SENTENÇA MANTIDA EM CARÁTER EXCEPCIONAL.



    Em que pese o STF tenha entendido, em sede de repercussão geral, pela inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em virtude de circunstâncias pessoais do candidato, salvo se houver tal previsão em edital, é certo que o impetrante realizou o teste de aptidão física, por força de decisão judicial, tendo concluído, inclusive, o Curso de Formação, o que o levou a ser designado para os exercícios das funções de Soldado PM, encontrando-se tal situação fática consolidada no tempo.



    Considerando que a manutenção do impetrante no exercício de suas funções não acarretará nenhum prejuízo para Administração, nem aos demais candidatos, deve ser preservada, em respeito ao princípio da segurança jurídica, a sua posse no cargo de Soldado PM, já que suas atribuições são exercidas desde o ano de 2017, por força de decisão judicial.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOCs 10 e 13).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput e inciso LIV; e 37, I e II, da Constituição Federal, bem como aos julgados do RE 630.733 (Tema 335) e do RE 608.482 (Tema 476).



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, p. 6-7):



    “Consoante restou determinado no Edital, o qual regulou o concurso da Polícia Militar da Paraíba, o exame de aptidão física é de caráter eliminatório.



    O ora recorrido, consoante consta dos autos fora reprovado por ausência ao local de sua realização, pelo que fora desclassificado.



    Importa destacar que se não foi comprovada qualquer mácula no exame físico em referência, não há qualquer razão para que tenha sido deferida liminar no sentido de permitir que o recorrido refizesse o teste, afinal de contas, o ato administrativo alvitrado restou incólume.



    Pouco importa que o não comparecimento do recorrido tenha se dado por razões de saúde ou qualquer outro motivo, sob pena de mácula aos princípios constitucionais acima invocados, em especial o da isonomia relativamente aos demais candidatos.



    O edital do concurso público possui justamente o escopo de estabelecer requisitos para a realização da seleção: o cargo a ser provido, o enquadramento salarial, os requisitos para a nomeação, os critérios de classificação e desempate. Enfim, todos os detalhes imprescindíveis são lai consignados. Por conseguinte, às condições impostas no edital para a realização do concurso público ficam obrigados a Administração Pública e o candidato nele inscrito.



    Repise-se: sendo o edital a lei do concurso público, obviamente não pode o candidato insurgir-se contra as normas fixadas após a sua publicação, tentando modificá-las, impondo à Administração o refazimento de uma das etapas somente para si, tumultuando por completo a organização do concurso por diretamente interferir em seu cronograma de execução e ferir aos princípios da legalidade, da impessoalidade e isonomia.



    O deferimento do pedido para que se determine a repetição do exame (ratificando a decisão liminar obtida mediante agravo de instrumento), contraria frontalmente o Edital, no qual o candidato inscrito está insofismavelmente vinculado.”



    A Presidência do Tribunal a quo determinou que os autos fossem remetidos ao órgão julgador para uma possível retratação ante o julgamento do Tema 335, relativo ao RE 630.733 (eDOC 16).



    A Turma Julgadora de origem, entretanto, manteve o acórdão (eDOC 18).



    Após a não retratação, a Presidência do TJ/PB admitiu o recurso e determinou a remessa a esta Corte (eDOC 20).



    Em 15.3.2024, a Presidência desta Corte determinou a distribuição deste processo (eDOC 21).



    O processo veio-me por distribuição em 26.3.2024 (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, ressalto que a matéria a ser analisada no presente recurso exclui aquela relativa ao Tema 335 da sistemática da repercussão geral (RE 630.733, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 20.11.2013), uma vez que a tese fixada no referido paradigma sustenta que “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica”, ao passo que na presente demanda, a não realização do teste físico foi ocasionado por motivo de lesão durante a preparação para o referido teste. Veja trechos do referido acórdão (eDOC 8, p. 3-4):



    “A controvérsia dos autos gira em torno da possibilidade de remarcação do teste de aptidão física em concurso público, em razão da impossibilidade de o candidato participar do exame na data agendada, por ter sofrido lesão (fratura de osso do pé esquerdo CID - S923), durante a preparação para o teste físico.



    Na inicial, relatou o autor que chegou, inclusive, a comparecer ao local do exame, assinando a lista de frequência e apresentando atestado médico e exames referentes à lesão sofrida, sendo, no entanto, indeferido o seu requerimento de reconvocação para a realização de nova avaliação física.



    (...)



    Tal regra, no entanto, somente poderia ser excepcionada acaso prevista no edital, o qual vincula a Administração Pública a cumprir o que nele se encontra determinado, sendo temerário excepcionar o cronograma previamente estabelecido em virtude de situações pontuais dos candidatos, que dizem respeito a alegado problema de saúde, porventura, sofrido.



    Na hipótese, a essencialidade e o caráter eliminatório do teste físico em referência restaram destacados no próprio edital do certame, no item 10 (fls. 40/41), sem fazer qualquer previsão quanto à possível ‘segunda chamada’ em virtude de situações pessoais de saúde dos examinados. Por isso, não prevendo o edital uma segunda oportunidade para realização de outro teste de aptidão física, não poderia o Poder Judiciário atribuir tal direito ao candidato.



    Todavia, a despeito de tal entendimento, o magistrado de primeiro grau, ao decidir o feito (fls. 113/114), concedeu a segurança perseguida, determinando a designação de uma nova data para a realização do exame de aptidão física do impetrante, que foi devidamente aprovado, tendo sua posterior convocação para o Curso de Formação de Soldado, o qual foi concluído com louvor. Diante disso, foi designado para prestar serviços à sociedade, em 10 de outubro de 2017 (fls. 153), encontrando-se em pleno exercício desde a referida data.



    Não se pode negar, portanto, que a capacidade do impetrante restou devidamente demonstrada, já que aprovado em todas as etapas do certame, obtendo, inclusive uma excelente nota em Educação Física - 9,5, o que culminou com a sua classificação na posição 186ª, de um total de 750 vagas, com média global de 8.162 (fls. 150).



    Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto, afigura-se recomendável a efetivação da posse do impetrante na função de Soldado da Polícia Militar, tanto porque preencheu os requisitos exigidos, ao ser aprovado em todas as etapas do Curso de Formação, como tomou posse e se encontra em pleno exercício do cargo (fls. 153), consolidando a situação fática no tempo, a qual some adotada pelo próprio Poder Judiciário.”



    Nesse contexto, conforme se depreende desses fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além da análise de cláusulas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA RG Nº 335. DISTINGUISHING REALIZADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, realizou o distinguishing entre o Tema RG nº 335 e a hipótese sob exame, asseverando que a realização do segundo teste de aptidão física não decorreu de qualquer circunstância pessoal da candidata, mas de descumprimento de regra do edital pelo fiscal da primeira prova. 3. O Colegiado de origem acrescentou que a prova de segunda chamada aconteceu em virtude de decisão judicial e ocorreu em 13/02/2008, antes do prazo estabelecido no referido paradigma para a manutenção da validade dos testes já realizados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.429.397-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 26.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE FÍSICO. REPROVAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À RAZOABILIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 897171-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14-10-2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente